Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-84.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO.PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COPARTICIPAÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICABILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
2. Aplica-se o prazo prescricional de 5 anos, conforme o artigo 206, §5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de débitos oriundos de coparticipação de plano de saúde, por se tratar de dívida líquida, certa e por instrumento particular.
3. Negou-se provimento ao recurso.